Tribunal: STF
Processo: Ext 1709
Classe: Ext
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-02
Data de publicação: 2022-05-02

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de pedido de extradição formulado pelo Governo de Portugal em desfavor de Telmo Alexandre Lopes Monteiro, de nacionalidade portuguesa, em razão da sua inclusão na Difusão Vermelha A-579/1-2021 pelo Escritório da Interpol em Lisboa, Portugal, no dia 20/1/2021. 



    Consta nos autos que o extraditando é procurado para responder pela suposta prática do crime de tráfico de drogas agravado por associação criminosa (art. 21, 0. 1, e 24, alínea j, do Decreto-lei 15/1993 - Legislação Antidrogas Portuguesa), tipificado no Brasil pelos arts. 33 e 35 da Lei 11.343/2006.



    A defesa requereu 



    “a conversão do julgamento em diligências […] diante da dúvida razoável relativa à real nacionalidade do Requerente, à sua eventual condição de apátrida, bem como às medidas que foram tomadas em solo português para apurar as circunstâncias do atentado sofrido pelo Requerente no final do ano passado – até para que a Defesa Técnica possa, a contento, exercer a ampla defesa e contraditório no âmbito do presente pedido de extradição, no que concerne aos pontos condizentes à própria identidade correta do Extraditando” (pág. 33 do documento eletrônico 19). 



    Assim, diante da informação trazida no parecer desfavorável à cidadania portuguesa do extraditando (documento eletrônico 20), juntada aos autos, entendo necessário a complementação das informações referente à identidade de Telmo Alexandre Lopes Monteiro, nos termos do disposto no art. 91, § 1º, da Lei de Migração. 



    Isso posto, nos termos dos §§ 2º e 3º do art. 91 da Lei 13.445/2017, determino a conversão deste feito em diligência, solicitando ao Estado requerente, via missão diplomática, esclarecimentos quanto às alegações apresentadas pelo extraditando. 



    Ressalto que, considerando tratar-se de tese defensiva, inexiste qualquer excesso de prazo da custódia a ser reconhecido. Contudo, levando-se em conta que o réu está preso, a diligência deverá ser respondida com a máxima urgência, em até 15 dias. 



    Comunique-se.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de maio de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator